Tribunal: TJPA
Processo: 0801801-28.2022.8.14.0115
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801801-28.2022.8.14.0115

RECORRENTE: VALDINEI RAFAEL SILVA MARQUES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA.

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECOTE DE QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Insurgência defensiva, com a interposição de recurso em sentido estrito, contra a decisão de pronúncia prolatada pelo juízo da vara criminal de Novo Progresso/PA.

2.
Fato relevante.
Defesa técnica do réu postula pelo decote da qualificadora do motivo fútil. (art. 121, § 2º, II do CPB)

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em saber se faz-se presente no caso dos autos, ou não, a qualificadora de motivo fútil.

III. Razões de decidir:

4. A decisão que submete o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, não exige um juízo de certeza, mas tão somente que seja apontada a materialidade do delito e os indícios suficientes sobre a autoria.

5. A exclusão de uma qualificadora na sentença de pronúncia deve ocorrer de forma excepcional, somente quando manifestamente improcedente ou sua presença esteja totalmente divorciada do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de afrontar-se a soberania do Conselho de Sentença

IV. Dispositivo e tese:

6. Pleito improcedente. Recurso desprovido. Sentença de pronúncia mantida.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ.
(AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), 30 de agosto de 2024
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801801-28.2022.8.14.0115

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA

RECORRENTE(S): VALDINEI RAFAEL SILVA MARQUES

RECORRIDO(AS): JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR: DESEMBARGADOR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Cuidam-se os presentes autos, de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por Valdinei Rafael Silva Marques, em face de decisão

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Progresso/PA, que o pronunciou a julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos do
artigo 121, § 2º, II, do CPB.

“
Narram os autos que, no dia 07/09/2022, por volta das 20h00min, na comunidade Vila Izol, Km 1000, Novo Progresso/PA, o denunciado VALDINEI RAFAEL SILVA MARQUES, agindo livre e conscientemente, com manifesta intenção homicida (animus necandi) – por motivo fútil e valendo-se de meio que dificultou a defesa do ofendido, munido de uma arma branca tipo faca, golpeou, por duas vezes, a vítima VALDOMIRO ADILIO KRUPINSKI, levando-a a óbito, conforme se pode constatar pelo exame cadavérico à pág. 05/07 – ID. 77554891. Apurou-se que, no dia, hora e local mencionados, vítima e denunciado se encontravam bebericando, juntamente com a esposa de VALDINEI e um vizinho, quando em certo momento, a vítima começou a ser provocada com comentários de que possuía uma dívida supostamente não quitada com a esposa de VALDINEI. Nestas circunstâncias, Valdomiro começou uma discussão acalorada com VALDINEI, discussão essa no curso da qual, o denunciado já manifestando seu animus necandi, aproveitou para esgueirar-se rapidamente ao interior de sua residência, armou-se com uma faca e voltou para o local com a vítima.” (..)Em seguida, desferiu um golpe na região do pescoço do ofendido, o qual, na tentativa de se defender, agarrou-se às pernas do homicida, todavia, este último, visando alcançar o resultado morte, desferiu o golpe derradeiro no peito da vítima.

- Oferecimento da denúncia: 30/09/2022 (id. 20896492)

- Recebimento da denúncia: 24/11/2022 (id. 20896493)

- Decisão de pronúncia: 14/04/2024 (id. 20896619)

Contra referida decisão, a defesa do réu, interpôs Recurso em Sentido Estrito, pugnando pelo decote da qualificadora do motivo fútil (id. 20896629).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo desprovimento do recurso, para que se mantenha a decisão de pronúncia intacta (id. 20896635)

Em sede de retratação, o Juízo
a quo
manteve a decisão (id. 20896636).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (id. 21194165)

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, 30 de agosto de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE:

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual, manifesto preliminarmente, pelo seu conhecimento.

Sendo assim, passemos a análise do mérito.

2. DO DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.

A defesa do recorrente pleiteia o decote da qualificadora do motivo fútil, constante na decisão de pronúncia (inciso II, § 2º, art. 121 do CP).

O pleito, porém, não comporta provimento
. Vejamos.

Insta destacar que nos procedimentos dos crimes de competência do Tribunal do Júri, a pronúncia constitui decisão de natureza interlocutória que encerra a primeira fase procedimental, concluindo-se pela admissibilidade da acusação e, assim, autorizando que o acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular.

Nessa esteira, consoante o disposto no art.
413
do
Código de Processo Penal
, para pronunciar o réu, o Juízo sentenciante precisa estar convencido da existência material do crime, bem como dos indícios suficientes de autoria ou participação no delito. Dessa forma, não há necessidade da existência de prova cabal da autoria do crime.

Nessa esteira, é importante registrar que o binômio materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria estão presentes no caderno processual, conforme se pode atestar pelo Boletim de ocorrência (id. 20896469, p. 4), Laudo cadavérico da vítima (id. id. 20896469, p. 22/25), bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos durante esta fase processual e do próprio depoimento do réu (id’s. 20896595/20896596), que confessou ter desferido golpes de faca na vítima.

Em relação à qualificadora do motivo fútil, é oportuno mencionar que da mesma forma que compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, lhe cabe também decidir quanto ao decote ou não das qualificadoras.

Ademais, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência, a exclusão de uma qualificadora na sentença de pronúncia deve ocorrer de forma excepcional, somente quando manifestamente improcedente ou sua presença esteja totalmente divorciada do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de afrontar-se a soberania do Conselho de Sentença.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. COMPATIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade (RHC 83.453/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017).

2. As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias (HC n. 228.924/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 9/6/2015).

[...]

(AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

No presente caso, inviável sua exclusão nesse momento processual, posto que as provas contidas nos autos são suficientes para mantê-la, porquanto, ao que se pode verificar, o suposto crime foi motivado por dívida pretérita não quitada, que supostamente a vítima possuía com a esposa de VALDINEI MARQUES, ora recorrente, o que se trata de motivo desproporcional à natureza do crime em comento.

Dessa forma, não há como acolher o pleito defensivo, devendo ser mantida a pronúncia pela qualificadora de motivo fútil, cabendo ao Conselho de Sentença analisar a matéria com mais aprofundamento.

3. CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se inalterada a sentença de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 30 de agosto de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 23/09/2024